Tribunal: CARF
Processo: 13975.000587/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000587/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.951 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LAURY JOSE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Uma vez comprovado que o contribuinte era portador de moléstia grave no
ano-calendário da ocorrência do fato gerador, mediante apresentação de laudo
pericial emitido pelo serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios e preenchidos os demais requisitos legais, o contribuinte deve
ter reconhecido o direito à isenção tributária de IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez verificada a omissão de rendimentos, é devido o lançamento de ofício
para constituição do crédito tributário, multa de ofício e demais consectários
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção dos rendimentos
oriundos de aposentadoria por ser o Recorrente portador de moléstia grave.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 19 de maio de 2008, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 5.445,41, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior – Dimob e Derc no valor de R$ 6.345,25 e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 18.675,44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000587/2008-47
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000587/2008-47

Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) concorda parcialmente com a omissão de rendimento, tendo em vista que, por
esquecimento, não foi informado, mas o valor recebido é inferior ao apurado
pelo Auditor Fiscal;
b) já a omissão de rendimentos relativa a aposentadoria, foi informada como
rendimento isento através da declaração de ajuste anual simplificada
retificadora;
c) o valor do aluguel recebido é de R$ 6.690,53 do valor da taxa de
administração cobrado pela imobiliária é de R$ 1.105,60, restando um valor
líquido de R$ 5.586,93;
d) a aposentadoria é isenta em virtude do Recorrente ser portador de moléstia
grave (neoplasia maligna);e
e) tomou conhecimento da isenção após ter entregue a declaração de ajuste anual
simplificada ano-calendário 2004. Na declaração original o valor foi
considerado como um rendimento tributado e o imposto foi devidamente
recolhido no prazo regulamentar.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRPF (fls. 10 e 11); (ii) recibo de entrega da
declaração de ajuste anual simplificada (fls. 12 a 16); e (iii) laudo médico (fls. 17 a 10).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-22.116 – 5a Turma da DRJ/FNS julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a imobiliária, ao ser intimada para esclarecer a divergência, informou
que o montante correto é o informado em DIMOB e não apresenta nenhum documento que
comprove que seu rendimento advém do INSS.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) desconhece o motivo da divergência de informação entre ele e fonte pagadora,
uma vez que os comprovantes recebidos demonstram valores inferiores;
b) se a fonte pagadora reconheceu a receita maior como sendo verdadeira, não há
mais discussão por parte do Recorrente, mas pleiteia-se o cancelamento da
multa e juros referente a esse rendimento;
c) anexa carta de concessão de aposentadoria do INSS (fls. 83), bem como o
informe de rendimento (fls. 79) recebido do INSS; e
d) afirma que possui a moléstia desde 2002.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000587/2008-47

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
Omissão de rendimentos de aluguel
Quanto à tributação dos rendimentos decorrentes de aluguel, verifica-se que a
fonte pagadora confirmou o valor dos rendimentos declarados em DIMOB no valor de R$
6.345,25, deduzida a taxa de administração de R$ 1.204,67 (fls. 35/36).
Tendo em vista a coincidência entre os valores informados pela fonte pagadora,
valores constantes da DIMOB, a autuação e a divergência dos informes de rendimentos
apresentados pelo contribuinte, deve ser mantida a autuação pelo valor original.
Não se escusa o contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por omissão
ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os rendimentos
tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes ou que este tenha sido emitido com erros. Observe-se:

Ementa(s) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE
PROVA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA
CARF
No
12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de
Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como
pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual. Eventual omissão da fonte pagadora não exclui a
responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto,
ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente
recebido.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se
prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas
pelas fontes pagadoras. (Processo no 10660.002908/2005-51
Recurso Voluntário Acórdão no 2003-002.590 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 27 de agosto
de 2020 Recorrente NIVALDO ELIAS MURAD Interessado
FAZENDA NACIONAL).

Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça com erros ficará sujeita
às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração, porém, as penalidades
eventualmente aplicadas à fonte pagadora não se excluem a responsabilidade da contribuinte
pelo pagamento do imposto.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000587/2008-47

Ademais disso, entendo que não há que se falar na aplicação da Súmula CARF no
73, uma vez que não vislumbro a presença de indícios de que o Recorrente foi induzido a erro
pela Fonte pagadora. Ao contrário disso, O Recorrente recebeu os informes de rendimentos com
a indicação de rendimentos tributáveis e não os declarou em sua DAA.
Isenção por moléstia grave
Quanto à alegada isenção por moléstia grave, é sabido que a isenção aqui
discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei
no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000587/2008-47

Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, o laudo de fls. 80/81, emitidos pelo
serviço médico oficial atesta que o Recorrente é portador da moléstia grave enquadrada no CID
61.X (neoplasia maligna de próstata). Apesar do laudo ter sido emitido apenas em 2006, após o
ano-calendário da ocorrência do fato gerador em análise, consta dos autos a informação de que o
Recorrente foi submetido a uma cirurgia na próstata em 2003, constando do mesmo laudo
pericial que a data de início da doença seria 01/11/2002, ou seja, anterior preexistente e anterior
ao ano-calendário em exame.
Deste modo, assiste razão ao Recorrente que merece ver reconhecida a isenção de
IRPF por ser portador de neoplasia maligna.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito à isenção dos rendimentos oriundos de aposentadoria por
ser o Recorrente portador de moléstia grave.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.951 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000587/2008-47

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital